Tribunal: TJBA
Processo: 8002300-34.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002300-34.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAIANE ROSSINI FELIX

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

**AA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INCABIMENTO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.

I – O prequestionamento, por meio de embargos de declaração, com vistas à interposição de recurso para os Tribunais Superiores, somente é cabível quando comprovada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que a exclusão do curso de Medicina de programa de parcelamento estudantil, devidamente informada em regulamento acessível ao consumidor, não configura propaganda enganosa, e que a alteração de semestre por decisão pedagógica não caracteriza falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

III – Seguindo a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial desta Corte, o acórdão embargado apresentou explicação detalhada acerca da inexistência de cerceamento de defesa e da ausência de configuração de danos materiais ou moral indenizáveis, não havendo qualquer vício passível de reparação na decisão.

IV – A ausência de vício no julgado enseja a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
de ID 94604501
opostos na Apelação nº 8002300-34.2021.8.05.0004
,
em que figuram como
Embargante
DAIANE ROSSINI FELIX e como
Embargad
a
a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA